Tribunal: TJDFT
Processo: 0702116-84.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. INVENTÁRIO EM CURSO. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. REQUISITOS PRESENTES. AUSÊNCIA DE RENÚNCIA TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS ENQUANTO VIGENTE A PRERROGATIVA LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de arbitramento de aluguel, julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a apelada, cônjuge supérstite, deve ser obrigada a pagar aluguéis relativos ao uso exclusivo de imóvel integrante de inventário, desde a abertura da sucessão (maio de 2023) até a desocupação voluntária (maio de 2024).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito real de habitação, previsto nos arts. 1.414 e 1.831 do CC e no art. 7o, parágrafo único, da Lei n. 9.278/96, nasce automaticamente com a abertura da sucessão, por força de lei, independentemente de requerimento expresso nos autos do inventário.
4. A titularidade particular do imóvel não impede a incidência do direito real de habitação, que independe do regime de bens adotado, como se extrai do art. 1.831 do CC. A proteção legal visa assegurar a continuidade da moradia do supérstite, garantia de caráter humanitário e social que se sobrepõe a discussões meramente dominiais.
5. À luz da finalidade social do instituto, a alegação de que a apelada teria recursos financeiros suficientes para assegurar sua subsistência e moradia dignas é incapaz, isoladamente, de mitigar a aplicação do direito real de habitação, pois não existe previsão legal expressa nesse sentido. A parte apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar situação excepcional hábil a afastar a incidência da norma protetiva (art. 373, I, do CPC).
6. A desocupação voluntária do bem não caracterizou renúncia tácita ao direito de habitação. A renúncia, por sua própria natureza jurídica, deve ser interpretada restritivamente, conforme o art. 114 do CC.
7. Diante da constatação dos requisitos legais, a apelada faz jus ao exercício do direito real de habitação, que, enquanto vigente, impede a cobrança de aluguéis pelos demais herdeiros, tendo em vista seu caráter gratuito (art. 1.414 do CC).
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.